Tribunal: TJMT
Processo: 0006862-70.2015.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006862-70.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARIOVALDO MIGUEL ZANI - CPF: 024.934.578-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO - CPF: 127.123.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARBONI - CPF: 383.902.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 946.626.651-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIOVALDO MIGUEL ZANI - CPF: 024.934.578-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que condenou o
réu à
pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 25 dias-multa e indenização de R$

3.000,00, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §

2º, I, do CP). O Ministério Público recorre,
almejando a reforma do
regime inicial
do semiaberto para o
fechado, enquanto a defesa
almeja a
absolvição
por insuficiência de provas,
aplicação do princípio da consunção
,

afasta
mento

d
a indenização fixada e
isenção
do pagamento
de custas
processuais
.

II. Questão em discussão
:
Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se há prova suficiente para condenação por estelionato;
(
ii
)
verificar a aplicação do princípio da consunção entre o crime de estelionato e os delitos de falsificação;
(
iii
)

verificar a correta dosimetria da
pena
, bem como a
alterar o regime inicial de cumprimento;
(
iv
)
afastar a indenização por danos morais;
e (v)
conceder isenção de custas ao réu.

III. Razões de decidir
:

1.
A materialidade e autoria do crime de estelionato encontram-se comprovadas por depoimentos, documentos e registros cartoriais, indicando que o réu agiu em conluio para induzir as vítimas a erro, com obtenção de vantagem ilícita.

2.
Se a
aplicação do princípio da consunção já foi reconhecida
pela
sentença
prolatada na
origem, absorvendo os crimes de falsificação e uso de documento falso pelo estelionato
, falta interesse recursal no pleito recursal defensivo no que
pertine
a esse ponto
.

3.
Considerando a pena fixada em definitivo (menor de 4 anos) e
a reincidência e
as circunstâncias judiciais valoras
negativamente, o
regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto
se
revela
adequado. Alterar o regime
inicial para o
aberto
(como quer a defesa) ou para o fechado (conforme pleito ministerial) não se mostra pertinente
.

4.
Havendo
pedido
de indenização
expresso na denúncia e
este tenha sido decorrido
diretamente da prática criminosa
, não há falar-se em afastamento
do valor indenizatório fixado na origem
.

5.
A
condenação em custas é inerente
à
condenação nos te
r
mos
d
o ar
t
. 804, do CPP
. Eventual
isenção
em decorrência da alegada hipossuficiência é questão reservada ao Juízo da Execução Penal
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“
1.

A condenação por estelionato exige comprovação de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude que induza ou mantenha a vítima em erro.
2.
O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

3
.
A indenização por danos morais pode ser fixada com base na gravidade do crime, havendo pedido expresso na denúncia.

4
.
A condenação em custas é
decorrência lógica do
art. 804, do CPP, sendo
que
eventual
isenção
em decorrência da alegada hipossuficiência é questão reservada ao Juízo da Execução Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, §

2º, I; CPP,
arts
. 387, IV, e 804; CF/88, art. 5º, XXXV; CPC, art. 98, §§

2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ

-
AgRg
no
AREsp
2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/11/2022.

TJMT

-

N.U 1013593-67.2023.8.11.0042,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/20
24, Publicado no DJE 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s

de
Apelação
Criminal
interposto
s respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(razões no Id.
237614224
)

e
ARIOVALDO MIGUEL ZANI
(
r
azões no
Id.
237614239
)

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª
Vara
Criminal da Comarca de Barra do

Garças
(
MT
)
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
ARIOVALDO MIGUEL ZANI

à pena
de 03
(três)
anos e 02
(dois)
meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
pagamento de
25
(vinte e cinco)
dias-multa, bem como ao pagamento de custas e despesas

processuais e reparação de danos à vítima
no importe de R$ 3.000,00, pela pr
á
tica dos crime descrito
no
art.

171,
§
2
º
,
do Código Penal, conforme se vê na decisão lançada no
Id
.

237614216
.

Em suas razões,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta

a

reforma
d
a

sentença
,
para
que seja
alterado
o regime
inicial
de cumprimento de pena do semiaberto para o
fechado
,
ao argumento de que o réu/apelado ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que se revela incompatível com regime mais brando, nos termos
do artigo 33, §

2º, “a”, e §

3º,
c
.
c
.
o art. 59, ambos do Código Penal

(Id.
237614224
).

Já a defesa de
ARIOVALDO MIGUEL ZANI

susten
t
a

em
suas razões

(Id. 237614239)

a insuficiência probatória em re
lação ao crime de estelionato,
imputado em face do apelante,
o que
dá
ensejo
à
sua absolvição
nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Aduz
,
ainda
,
que deve ser
reconhecid
o

e
aplicado o princípio da consunção
, ao argumento de que
a falsidade ideológica apontada configura crime-meio à

prática do crime de uso de documento falso
.

Sustenta
equívoco
na dosimetria, devendo ser
redimensionada
a pena
ao menor quantitativo legal
, p
romov
endo-se
a alteração do regime inicial de cumprimen
to da pena ao aberto, tendo em
vista as circunstâncias previstas no artigo 59, do CP
, neutras em maioria, bem como S
úmula 718 e 719, do STF;

Por fim, almeja
a isenção das custas e despesas proce
ssuais ao apelante, em atenção
à garantia de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, CF/88)
, bem como
sejam
afastado
s
os valores estipulados a título de indeniz
ação por danos morais, vez que
o
apelante
é pessoa
hipervulnerável
, circunstância não considerada quando da fixação do valor
.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter
a condenação

do réu
nos exatos termos da sentença

(Id.

237614242
).

Contrarrazões defensivas pelo
desprovi
mento do recurso ministerial
(I
d.

237614245
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
é pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimen
to do recurso ministerial, tão
somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado,
mantendo-se
, no mais,
a
sentença
(Id.

244056156
).

É o r
elat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
réu e pela acusação
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos
do Inquérito Policial incluso
que, no dia 26 de maio de 2.015,
os denunciados
RAIMUNDO, JOSÉ
CARBONI e ARIOVALDO, agin
do em comunhão de propósitos e
unidades de desígnios, induziram em erro os ofendidos Gean C
ristian
Oliveira Ferraz e
Thia
o Oli
veira Ferraz menores
imp
úberes
representados por sua genitora Sônia da
Silva Oliveira (fls. 721/722,
verso-IP), vendendo aos mesmos dois lotes
de terras localizado no Jardim
Palmares, nesta cidade (fls. 479/478, vers
o), pertencente à Empresa
Centro Oeste Imobiliária •e Construtora LTDA, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
como se fossem de propriedade
dos mesmos, utilizando-se de meio frau
dulento, obtendo eles vantagem
ilícita, em prejuízo de seus adquirentes
.

Nos moldes elu
cidados no caderno informativo
vislumbra-se que o denunciado ARIOV
ALDO, em conluio com os demais
denunciados, ciente de que a ofendida Sôn
ia pretendia adquirir lotes no
Jardim Palmares, ofereceu à mesma dois lotes local
izados na quadra 08
daquele Bairro, tendo ele dito qu
e era sócio de JOSÉ CARBONI na
Empresa Centro Oeste Imobiliária e Const
rutora LTDA; assim, a ofendida
aceitou proposta realizada e pagou o valo
r de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais) pelos dois lotes, sendo qu
e entregou aos denunciados uma
camionete 5-10, de cor branca, ava
liada no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), além do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) em
espécie, formalizando a escritura pública d
e compra e venda dos referidos
lotes da cidade de Aragarças/GO, que foi as
sinada pela ofendida
Sônia, na
qualidade de representante legal dos
menores, já que é genitora dos
mesmos, bem como pelo denunciados JOSÉ CARBONI, haja vista que o mesmo figurava como sócio administrador
da empresa supracitada (cópia
da escritur
a pública às fls. 479/480-IP).

Consta ainda do
s autos que após terem lavrado
aquela escritura pública de compra e vend
a no Cartório de Aragarças/GO,
no dia 18 de junho de 2.015, os de
nunciados RAIMUNDO,
ARIOVALDO e JOSÉ CARBONI foram
até o Cartório de 1°
Ofício
de
Barra do Garças/MT e fizeram uso daquela Escritura Pública de
Compra e Venda ideologicamente falsificada para formalizar o registro dos imóveis vendidos (fls. 477 e 478-IP).

Dessa forma, ficou constatado que para locupletar seu intento no esquema arquitetado para induzirem a erro possíveis compradores dos lotes pertencentes à empresa Centro Oeste, localizados no Jardim Palmares, os denunciados
RAIMUNDO, ARIOVALDO e JOSÉ CARBONI, agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios falsificaram a
alteracão
contratual da Empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA inserindo os denunciados ARIOVALDO e JOSÉ CARBONI como únicos sócios proprietários daquela empresa, figurando o denunciado JOSÉ CARBONI como sócio administrador da referida empresa
(fls. 563/570; 595/597-IP).

Verifica-se que a alteração contratual da' Empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA é falsa, já que os dois sócios proprietários Srs. Márcio Aparecido Carboni e Antônio Carboni faleceram nas datas de 08 de maio de 1.989 e 1° de junho de 2.009, respectivamente — certidão de óbito às fls. 561 e 429-IP.

Assim,
para que toda a trama por eles armada tivesse seu fim almejado, fazendo uso daquele documento falsificado, na' data de 30 de janeiro de 2.015, deram entrada no processo de alteração do contrato social da referida empresa na JUNTA COMERCIAL - JUCEMAT desta cidade (fls. 597-IP), sendo que a primeira tentativa de alteração contratual junto à JUCEMAT foi indeferida (fls. 562 e 575-IP).

O denunciado JOSÉ CARBONI, ao ser interrogado perante a autoridade policial, relatou que a empresa Centro Oeste pertence a sua família, sendo que é filho de Antônio Carboni e irmão de Márcio Aparecido Carboni, alegando ter procurado Raimundo para abrir uma empresa, ocasião em que este deu a ideia de aproveitar o CNPJ da empresa Centro Oeste e efetuar as alterações necessárias para ativá-la novamente, porém, alegou desconhecer as
falsificações realizadas por Raimundo para chegar ao fim almejado
(fls. 549/551-IP).

O denunciado ARIOVALDO MIGUEL ZANI, ao ser interrogado perante a autoridade policial, disse que conhece José Carboni de longa data e que Raimundo o incluiu como sócio proprietário da empresa Centro Oeste juntamente com aquele, porém, não sabia das irregularidades realizadas por Raimundo O denunciado RAIMUNDO utilizou-se de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio e responder ao interrogatório somente em juízo
(fls. 556/557-IP).

Ante o exposto, os denunciados RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO, JOSÉ CARBONI e ARIOVALDO MIGUEL ZANI
estão incursos, em concurso material, nas figuras típicas capituladas no art. 171, § 2°, inciso I; no art. 304 c/c art. 299, caput e no art. 304 c/c art. 298, caput, todos do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao
fmal
proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos prejuízos causados às vítimas, conforme art. 387, inc.
IV, do Código de Processo Penal
(
Id.
237614675
-
p.16-20
).
(grifos meus)
.

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do crime
previsto no

art. 171, §

2º, I, do CP
,
à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias-multa
,
no patamar de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
em regime inicial
semi
aberto
(Id.

237614201
).

Inconformad
a
,
a
defesa
e a acusação

interpuseram
recurso
s
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

DO APELO DEFENSIVO
:

I –
Do

pleito de absolvição
por atipicidade da conduta e eventual fragilidade probatória:

Em suas razões,
em apertada síntese,
a
defesa requer a absolvição
do apelante sustentando
que
o acervo probatório
não elucida a contribuição do a
pelante
para a
prática delituosa.

Que os
pontos de convencimento se limitaram a apontar o exercício regular
da profissão como corretor de
imóveis,
a
serviço da imobiliária e subordinado ao corréu José Carboni
(Id.

237614238
).

Afirma que
o corréu José Carboni esclareceu que
Ariovaldo teria recebido
sua quota parte após a prestação de serviço como corre
tor, já que não possuía vínculo
com a empresa até o presente ocorrido.

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa
.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.
2015.97536
(Id.

237614675
– p.
25-27
); Termo de
Declarações
(Id.

237614675
– p.
252
);
Relatório
(Id.

237614675
– p.
897-906
);
Auto de prisão em flagrante (Id.

237614675
, p.
664
)
; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.

237614675
– p.
680-683
)
;
Termo de Depoimento (Id.
237614675
–
p. 870-871)
, alteração contratual da empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA (Id.

237614675
–
p. 342-349); Registro de Imóveis (Id.

237614675
–
p.

597-602); Certidão de Ó
bito de
Márcio Aparecido Carboni
e Antônio Carboni
(Id.

237614675
–
p.

689
e 288) e Alteração Contratual da Sociedade da Empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA (Id.

237614675
–
p.

745-
765);

além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No que
pertine

à
autoria, constato nos autos que a

vítima Sônia da Silva Oliveira
, assim declarou:

(...) Eu e meu esposo compramos o t
erreno do senhor Zani e no ato
da compra entregamos uma camionete avaliada em 45 mil e 5 mil em dinheiro (...) Foram adquiridos dois lotes lá no Jardim Palmares (...) Só tive contato com o Zani (...) A escritura foi feita em Aragarças e o registro em Barra do Garças (...) Tudo correu dentro do normal, o cartório só me avisou que ia ter que pegar as escrituras e efetuar o
pagamento das taxas(...) Fui no cartório peguei os documentos, paguei e só (...) Não tive conhecimento do falecimento dos sócios da empresa Centro-Oeste (...) Bem depois eu tive conhecimento desses fatos (...) Ninguém entrou em contato comigo (...) Eu conhecia o Ariovaldo como corretor (...) Ele me disse que o
Sr
José Carboni representava a imobiliária Centro-Oeste (...) Paguei tudo, inclusive os IPTUs em atraso (...) Já havia comprado lotes anteriormente e nunca tive problemas (...) Ele disse que os terrenos eram da Imobiliária
CentroOeste
(...) Ninguém reivindicou esses lotes (...) Os lotes são
reconhecidos como meus (...)
(trecho extraído dos memorias do Ministério Público, em consonância
com o registro audiovisual de I
d
.
237614685)

A narrativa encontra respaldo
também
nas decla
rações prestadas em juízo pelo
investigador de polícia
Janes

Res
plande
:

Chegou ao conhecimento do Delegado a
prática dessas fraudes no
Jardim Palmares (...) Eu entrei na investigação quando tive que
degravar
uma conversa entre o Raimundo e o Itamar (...) Raimundo disse que com ajuda de u
m advogado conseguiu fraudar o
documento da imobiliária, contrato social, substituindo o
SrCarboni
e o irmão Márcio, já falecidos, pelo filho Carboni e o Zani permitindo a transferências das matrículas (...) Muitas pessoas que residem construíram residências lá no Jardim Palmares disseram que sofrem ameaças desse senhor aqui, porque ele percebendo que a pessoa não tem escritura ele força o pagamento de quantia visando o registro de imóveis (...) Algumas já pagaram e não receberam (...) Algumas pessoas disseram que o Ariovaldo continuava a referida prática (...)”

(trecho extraído dos memorias do Ministério Público, em consonância
com o registro audiovisual de I
d
.
237614685
).

O ora apelante
ARIOVALDO MIGUEL ZANI
,
quando de seu
interrogatório
,

negou a prática do crime
, relatando que
:

(...)
ele e os corréus não compareceram a cartório algum. Que o terreno negociado com a vítima era de terceiro. Que substituiu os terrenos de terceiro com os de sua propriedade, fazendo negócio com a vítima. Que foi até o cartório com a vítima para lavrar a escritura e depois a vítima foi sozinha para registrar. Que a vítima registrou a escritura sozinha. Que a negociação envolvia a caminhonete e mais R$ 5.000,00. Que tinham o propósito de montar uma empresa – ele e JOSÉ
CARBONI. Que JOSÉ CARBONI procurou o escritório de contabilidade de RAIMUNDO. Que por sugestão de RAIMUNDO utilizaram o CNPJ, já que uma empresa com mais de 30 anos teria mais credibilidade. Que foi incluso na sociedade com mais de 1%. Que lhe falta conhecimento da área contábil. Que lhe foi dito que poderia ser feito. Que não questionou o contrato formulado. Que como era uma inclusão, não leu o contrato. Que levou o contrato para reconhecimento de firma. Que a intenção era montar uma empresa, não era fazer uma alteração contratual. Que foi até o escritório de contabilidade do RAIMUNDO duas vezes e para assinar. Que não lhe passou pela curiosidade de se aprofundar e pensar numa malícia daquilo que estava assinando. Que quando foi feita a venda, o lançamento do loteamento, houve a venda por intermédio de contrato de compromisso de compra e venda. Que muitas pessoas não procuraram fazer a escritura no exato momento da quitação desses pagamentos, porque foram feitos pagamentos parcelados. Que essa pessoa que era dona desses dois terrenos ele sabia quem era e sabia que a dona SONIA tinha a ambição de comprar esses terrenos. Que intermediou a negociação. Que adquiriu para ele o contrato. Que deu um lote que era seu para ela e passou o negócio com a dona SONIA. Que a dona SONIA não sofreu prejuízo. Que JOSÉ CARBONI tinha uma procuração da Centro Oeste, que era do pai dele, e a procuração era jurídica. Que JOSÉ CARBONI não vendia terrenos e sim regularizava essas situações de contratos existentes e que precisariam ser escriturados. Que através da procuração eram escriturados. Que não esteve junto no início da negociação quando JOSÉ CARBONI procurou o escritório de contabilidade. Que o escritório de contabilidade de RAIMUNDO foi o responsável pela alteração contratual. Que não falsificou assinatura. Que não falsificou documento. Que o processo de alteração do contrato social foi realizado pelo escritório de contabilidade. Que não ameaçou ninguém no loteamento. Que o uso da procuração de JOSÉ CARBONI nunca foi negado pelos cartórios. Que faziam em Aragarças/GO por questões de custas, pois em Aragarças era mais barato para lavrar a escritura. Que lavravam a escritura em Aragarças e registravam em Barra do Garças.
(Registro audiovisual de I
d
.
237614685
).

Para caracterização do estelionato se exige a presença de três requisitos fundamentais, sendo a obtenção de vantagem ilícita
,
a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento e o induzimento ou manutenção da vítima em erro.

O apelante induziu em erro os menores impúberes G
.
C
.
O
.
F
.
e T
.
O
.
F
.
, representados por sua genitora Sônia da Silva Oliveira, vendendo ao menos dois lotes de terras
,
pertencente à Empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA
, no valor de
R$ 55.000,00, utilizando-se de meio fraudulento, obtendo eles vantagem ilícita, em prejuízo de seus adquirentes.

Sendo assim, o apelante
agindo em comunhão de propósitos e u
nidade de desígnios falsificou
a alteração contratual da empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA, inserindo
seu nome como sócio proprietário.

Entretanto,
não obstante as alegações do réu,
durante a instrução criminal

foi
possível
comprovar
que as
suas
declarações não encontram guarida em qualquer documento constante nos autos.

Esse comportamento evidencia o dolo e o ardil utilizado pelo apelante, que se aproveitou da fragilidade da
s
vítima
s
,
falsifica
ndo
documento particular (art. 298, caput, do CP), a falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP) e o uso de documento falso (art. 304
,
do CP)
que
foram atos preparatórios, visto que a ação final era a venda de coisa alheia como própria (art. 171, §

2º, I, do CP), não havendo demonstração de que os documentos falsificados foram utilizados para fins diversos, que lhes pudessem conferir objetivo autônomo e independente.

Assim,
a
conduta do apelante não pode ser interpretada de maneira dissociada dos elementos objetivos presentes no caso.

Ainda, o próprio acusado José Carboni afirmou em seu depoimento em juízo que Ariovaldo
participava das negociações envolvendo os imóveis de propriedade da empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA desde 2005, descrevendo, inclusive, como era feita a divisão dos ganhos e que
Raimundo
era contador de sua confiança, sendo o
responsável por toda a alteração contratual da empresa, o que é compatível com as demais provas do processo.

Portanto, é possível concluir que
o apelante agiu com a clara intenção de
obter
vantagem ilícita em prejuízo alh
eio, induzindo a vítima em erro.

Sobre o tem
a,
este
Sodalício
já se posicionou
no seguinte sentido
:

“
Inviável falar em absolvição do
delito
de
estelionato
quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa
” (TJMT, AP 0004791-70.2019.8.11.0064).
(N.U 1013593-67.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/
2024
,
Publicado
no DJE 30/08/
2024
)
(grifos meus)
.

(...)
De rigor a manutenção da condenação pelo crime de
estelionato
, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem
patrimonial
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática.
(N.U 0015709-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/
2022
)
(grifos meus)
.

Portanto, h
á um
conjunto probatório suficiente
, que demonstra que o acusado

agiu
na clara prática de estelionato

(
art.

171,
§

2
º
,

I,
do Código Penal
), sendo descabida a absolvição do apelante.

II) Da aplicação do princípio da consunção
:

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a incidênc
ia do princípio da absorção dos
crimes de falsificação e uso de documento falso (meio) pelo crime de estelionato (fim), vez que, à

evidência, o erro foi etapa necessária à obtenção de vantagem econômica indevid
a.

No entanto,
na
sentença

que se vê no
Id
.
237614201
já houve o reconhecimento

da pretendida
absorção,
conforme descrito:

(...)
considerando que o uso de documento falso pelo próprio autor da falsidade configura um só crime, qual seja, o da falsificação

[
ii
], e que, a teor da súmula n. 17 do STJ

[
iii
], quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, entendo que os demais delitos denunciados devem ser absorvidos pelo crime descrito no art. 171, §2º, I, do CP.
(...).

Sendo assim,
não prospera o pedido do apelante
, pois lhe falta o interesse recursal nesse ponto
.

III)

Da almejada
redução da pena-base
:

Apesar
da ausência de
alegações sobre os motivos para redimensionamento da pena privativa imposta ao réu, fazendo apenas
a menção
nos pedidos
finais
do presente recurso,
em observância ao efeito devolutivo do recurso de apelação e
para evitar eventuais discussões sobre omissão desta Corte, passo à análise.

O J
uízo de origem fixou a pena privativa de liberdade
do acusado em

3 anos e 2 meses de re
clusão e 25 dias-multa
no patamar de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, em regime inicial
semi
aberto
.

Verifico que n
a
primeira fase dosimétrica

valorou-se negativamente
a
culpabilidade
,
pelo fato do apelante
ser corretor de imóvel, transmiti
ria
maior segurança às vítimas
quanto
à
transação entabulada
.
Va
lorado
também
antecedente crimina
l

diante do PEP n.

2000089-28.2022.8.11.0004
, bem como a
s circunstâncias do crime
, tendo em vista
o

concurso de agentes.

Assim,

utilizando do critério de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena
(o que é permitido pela jurisprudência),

foi fixada
a
pena-base
em
2 anos e 6 meses de reclusão
.

Na
segunda fase
,
incidente a
agravante prevista no art. 6
1
, I, do CP
(reincidência)
,
diante do PEP n.
1186-83.2011.811.0004
,
o que resultou no estabelecimento da
pena-intermediária
em 3 anos e 2 meses de reclusão.

Na terceira fase,
por estar a
usente causa de aumento e/ou de diminuição de pena
,
torn
ou-se
a pena definitiva
em
3 anos e 2 meses de reclusão

e 25 dias-multa
.

Dessa forma,
ao examinar a aplicação da sanção,
tenho que
a
pena fixada pela sentença de primeiro grau se mostra justa e equilibrada,
não se constatando qualquer erro ou ilegalidade.

Em relação ao
regime de
cumprimento de pena
, a
defesa pretende a alteração do re
gime inicial semiaberto para o
aberto e o Ministério Público pelo recrudescimento do regime para o fechado.

Entendo que o caso dos autos é de adequação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista que apesar da reincidência implicar no estabelecimento de um regime mais grave, a pena atribuída ao recorrente
3 anos e 2 meses de reclusão
(
três
anos e
dois

meses
de reclusão) obsta o estabelecimento do regime
aberto
, em atenção
à regra disposta no artigo 33,

§

3º
,
do Código Penal.

A
reprimenda imposta
é inferior a 4 (quatro)
anos de reclusão,
e sendo o apelante
comprovadamente reincidente o que, aliado, à negativação de circunstâncias judiciais do art. 59
,
do Código Penal, justifica

a
imposição de regime mais sever
o para o início do cumprimento
da reprimenda.

O
início do cumprimento da pena

deve
,

então
,

ser
no
regime
semiaberto
, pois a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

Em caso idêntico ao dos autos, este Sodalício decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES, E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA JULGAR O DELITO DE RESISTÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE OPÔS A ORDEM DE PRISÃO DEPOIS DE AGREDIR SUA COMPANHEIRA. VÍNCULO INDISSOCIÁVEL ENTRE AS INFRAÇÕES. CONEXÃO INSTRUMENTAL. PREVALÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR OS ILÍCITOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO INFERIOR A 4 ANOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01. O crime de resistência se deu em decorrência da prática de lesão corporal cometida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, cenário que evidencia a conexão instrumental entre as referidas condutas, atraindo a competência para julgar os feitos para a justiça especial, qual seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, consoante prevê os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal.

02.
Escorreita a fixação de regime semiaberto quando o agente é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal (Precedentes do STJ).

03. Inexiste interesse recursal em reduzir a pena-base para o mínimo legal, uma vez que tal pleito já se encontra contemplado na sentença.

04. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

(N.U 1008819-91.2023.8.11.0042, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
(g
rifos meus).

Portanto,

mantenho a
sentença penal condenatória
,

sendo
descabida
qualquer pretensão de
redimensionamento
da pena,

assim como
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
.

IV)

Do pleito de
afastamento da reparação de danos:

Postula,
a defesa
,

pelo

afast
amento do dano moral
em razão
da hipossuficiência
do apelante
,
no entanto,
razão não
lhe
assiste
.

Para a condenação
a título de reparação dos danos causados à vítima pelo ato ilícito, com base no art. 387, inciso IV, do CPP, imprescindível pedido expresso na exordial acusatória.

No caso, havendo pedido expresso na ini
cial acusatória e submissão ao
contraditório e
à
ampla defesa,
sendo
inviável o afastamento da indenização à vítima por danos morais.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito
.

(grifos meus)
.

Como consta na denúncia:

(...)
o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem
como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário,
sendo ao final proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos prejuízos causados às vítimas, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
(Id. 237614675, p.16-20).
(grifos meus).

Assim,
mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante
.

V
)
Do pleito
de concessão dos benefícios de justiça gratuita em favor do recorrente:

Em suas razões,
o apelante
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira
do apelante
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família,
Veja-se
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

“CPC, art. 98 (...).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

No entanto, cabe ao
Juízo da Execução P
enal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo,
incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais
.

DO APELO
MINISTERIAL
:

Em suas razões,
o Ministério Publico
sustenta

a

reforma
d
a

sentença
para
que seja alterado
o regime
inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o
fechado
, ao argumento de que o réu/apelado ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Contudo, aplicam-se aqui os fundamentos discorridos n
o

item
III
d
a aná
lise do recurso defensivo,
em que se concluiu pelo acerto da decisão de origem ao estabelecer o regime semiaberto para
início
de cumprimen
t
o da pena.

Com essas considerações, consigno que
o apelo ministerial não prospera
.

Ante o exposto, c
om

essas
considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de

Ariovaldo Miguel Zanin
e
do

Ministério Público
do Estadual
,
mantendo
na
íntegra
a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024